Tribunal: TJBA
Processo: 8132406-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132406-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINTEC REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA

APELADO: METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

A9

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL COM CLÁUSULA ARBITRAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação cível interposta por Mintec Representações Ltda., visando à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da cláusula compromissória arbitral constante do contrato de representação comercial celebrado entre as partes. A sentença impugnada reconheceu a incompetência absoluta do Juízo Estatal para julgar o caso, remetendo-o ao Juízo Arbitral, e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
: O ponto central da controvérsia é a validade da cláusula compromissória arbitral inserida no contrato de representação comercial, que delega ao Juízo Arbitral a competência para dirimir litígios relacionados ao contrato. A questão envolve também a definição do valor da causa e a fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:
A relação contratual entre as partes é regida por cláusula arbitral, conforme previsto na Lei nº 9.307/1996, que estabelece a arbitragem como meio legítimo para solucionar disputas sobre direitos patrimoniais disponíveis. O contrato, em seu item 13, prevê expressamente a remessa de litígios ao Juízo Arbitral, não havendo prova de renúncia expressa desta convenção pelas partes. Em relação ao valor da causa, apesar de o pedido não envolver diretamente uma quantia monetária específica, o proveito econômico decorre da modificação de cláusula contratual, o que justifica a fixação de acordo com o valor potencialmente envolvido no litígio. No tocante aos honorários advocatícios, a sentença fixou o percentual em 10% sobre o valor da causa, considerado adequado conforme o artigo 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC, e o Tema 1076 do STJ. Mantida a sentença.

IV. Dispositivo e tese:
Pedidos improcedentes. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8132406-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante a MINTEC REPRESENTACOES LTDA e como Apelada a METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça